Tribunal: TJMT
Processo: 8010073-83.2017.8.11.0108
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), DEBORA LUZIA TUNI - CPF: 002.982.481-82 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇAO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSENCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRATACAO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA, DEBORA LUZIA TUNI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por Debora Luzia Tuni em face de Sky Serviços de Banda Larga LTDA, em razão da cobrança indevida de vários serviços não contratados, tais como: assistência premium mensal, clube sky online, combos, taxas de licenciamento de software e segurança de acesso, locação de equipamento, taxa de locação comodato e futebol todos campeonatos.

2. Empresa de TV por assinatura que não demonstrou minimamente a contratação, ônus que lha cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. 3. A repetição de indébito em dobro desafia a demonstração de efetiva má-fé, o que não restou comprovado nos autos.

4.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, uma vez que a situação se trata de de mera cobrança indevida.

5. Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada.

6. Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

7.
RECURSO DA AUTORA, DEBORA LUZIA TUNI CONHECIDO E DESPROVIDO.

8.
RECURSO DA RÉ, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por
Debora Luzia Tuni
em face de
Sky Serviços de Banda Larga LTDA
, em razão da cobrança indevida de vários serviços não contratados, tais como: assistência premium mensal, clube sky online , combos, taxas de licenciamento de software e segurança de acesso, locação de equipamento, taxa de locação comodato e futebol todos campeonatos.

Por fim, postula pela repetição do indébito e indenização por danos morais

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a ré que efetue a restituição do valor de R$ 7.138,54 (sete mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do efetivo pagamento; e CONDENAR a ré a pagar a autora a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, o que faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença apenas, alegando que os serviços foram contratados, bem como pugna pela exclusão da indenização por danos morais ou, caso não seja este o entendimento, postula pela sua redução.

Já a autora, interpôs recurso inominado pugnando pela majoração dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pela Autora no id nº 53302250.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020